Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703599-56.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ROSANA AMORIM SANTOS DESPACHO Vistos petição de id. 37055614. Nada a prover uma vez que a apelação interposta pelo Banco Pan S.A. já está julgada, conforme acórdão de id. 36917268, e a tutela jurisdicional pleiteada já foi concedida. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. P. I. Brasília - DF, 6 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora